Tribunal: STF
Processo: RE 1242727
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, assentando “que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente acerca do preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao parcelamento, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.” (eDOC 3, p. 3).
     Nas razões do agravo, a União discorre acerca da incidência do precedente da ADPF 216 ao caso e busca demonstrar a não incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, assevera (eDOC 5, p. 3):
    “Registre-se que, ao contrário do que verberado na decisão monocrática ora agravada, não há no RE fazendário qualquer pretensão de revisão do preenchimento de requisitos à adesão a programa de parcelamento de dívidas tributárias, Excelência. Em verdade, sequer a Corte regional apreciou tais questões de ordem fática, mas limitou-se aquele colegiado a adotar entendimento do art. 62, § 11 do Texto Constitucional totalmente discrepante da orientação encampada pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Por outro lado, a moldura fática destes autos é incontroversa, e foi estabelecida desde a peça inicial: o pedido de adesão foi formulado dentro da vigência da MP, ausente o deferimento nesse lapso. 
    Cinge-se, pois, a discussão do RE à definição do regime jurídico-constitucional aplicável aos pedidos de adesão protocolados durante a vigência da Medida Provisória rejeitada e não deferidos pela RFB nesse interregno.”
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 8).
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante. 
    Nesse sentido, verifico que este Tribunal, quando do julgamento da ADPF 216, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 23.03.20, assentou o seguinte:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. PRESENÇA DE ASSOCIADOS EM AO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 320/2006. REJEIÇÃO PELO SENADO. NÃO EDIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO PREVISTO NO § 3º DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO – CLIA. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELA RECEITA FEDERAL DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. NÃO APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Segundo jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, apenas as entidades de classe com associados em ao menos nove estados da Federação dispõem de legitimidade ativa para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade: ADI 4.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2011; ADI 3.617-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2011; ADI 912, Relator o Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 21.9.2001; ADI 108-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 5.6.1992.
    2. O § 11 do art. 62 da Constituição visa garantir segurança jurídica àqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada, mas isso não pode se dar ao extremo de se permitir a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sob a do Poder Legislativo, em situações, por exemplo, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência. Interpretação diversa ofenderia a cláusula pétrea constante do art. 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os Poderes.
    3. Quanto aos pedidos de licença para exploração de CLIA não examinados na vigência da Medida Provisória n. 320/2006, não havia relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o término de sua vigência. Interpretação contrária postergaria indevidamente a eficácia de medida provisória já rejeitada pelo Congresso Nacional, ofendendo não apenas o § 11 do art. 62 da Constituição, mas também o princípio da separação dos Poderes. 
    4. Arguição julgada procedente.” (Grifei)
    Na oportunidade, me pronunciei pela procedência da ação, nos seguintes termos:
    “Senhora Presidente, vou me referir muito rapidamente, também estou adotando essa perspectiva de uma ultratividade condicionada, porque a compreensão sistematizada dos §§ 3º e 11 desse art. 68 da Constituição, em meu modo de ver, conduz à conclusão a que chegou Vossa Excelência, no sentido do julgamento procedente desta ADPF. E me permito, apenas quiçá adicionar, ainda que em parte, dois argumentos. 
    O primeiro deles é que, nesse § 3º, há uma exceção expressa ao que dispõe o § 11, que trata da ausência do respectivo Decreto de natureza e espacialidade do Legislativo para tratar daquelas relações jurídicas. Se não houver o decreto, como, de fato, neste caso não houve, não se aplica o § 3º e, sim, o § 11, que respeita as relações jurídicas constituídas; ou seja, aplica-se o brocardo do tempus regit actum. E esse elemento de constituição se deu precisamente naquele interregno. Se daqui derivam anomalias, como eventualmente pode ocorrer, a Constituição deferiu, à espacialidade do Poder Legislativo, o poder de ditar, ou não, esse Decreto. A não edição é, a rigor, um ato político de índole legislativa. Entendo que aqui cabe uma deferência, como de resto em um conjunto substancial de espaços de índole constitucional, à decisão do Poder Legislativo, que pode advir da não edição de um ato normativo dessa natureza. 
    Essa era a primeira observação que faria. Eu vou juntar, Senhora Presidente, uma declaração de voto. 
    A segunda observação que faço é que a cessação da eficácia ex tunc da medida provisória somente se dá na hipótese do § 3º; na hipótese do § 11, a cessação dessa eficácia se dá ex nunc, ressalvadas as situações jurídicas constituídas. É evidente que aqui pode-se discutir o que é situação jurídica constituída, não são apenas atos praticados, como já bem o disse, na frase que fez o Ministro Marco Aurélio, não é a existência de um ato derivado de um protocolo. Há um ato decisório executivo de alfandegamento neste caso, e a prática deste ato, no meu modo de ver, constitui uma relação jurídica. Portanto, aonde esse ato não houver, não me parece que seja sustentável a existência de uma situação jurídica constituída.” 
    Desse modo, da fundamentação constante na ADPF 216, conclui-se que a relação jurídica constituída que torna possível a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o término de sua vigência, é aquela na qual exista um ato decisório, uma apreciação meritória do órgão competente. 
    In casu, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, decidiu a matéria nos seguintes termos (eDOC 1, p. 196-197): 
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA MP 75/2002. REJEIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA PELO CONGRESSO NACIONAL. NÃO EDIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO. ART. 62, §§ 3° E 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSERVAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS E DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. 
    1. In casu, cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante ao acordo de parcelamento de débitos, mesmo sendo optante do SIMPLES, firmado na vigência da MP n° 75/02, cujo artigo 2° revogou a proibição prevista no artigo 6°, § 2°, da Lei n° 9.317/96, mas que não restou convertida em lei, dada a rejeição da matéria pelo Congresso Nacional.
    2. Com o advento da Emenda Constitucional 32/2001, profundas alterações foram promovidas no regramento das medidas provisórias, com o acréscimo de doze parágrafos ao artigo 62 da Constituição Federal. 
    3. Dentre elas, o § 3°, preceitua que a medida provisória perderá sua eficácia, desde sua edição, se não for convertida em lei no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 
    4. No presente caso, não tendo o Congresso Nacional editado o decreto legislativo a que alude o supramencionado parágrafo, para fins de disciplinamento das relações jurídicas advindas da MP n° 75/02, conservadas ficam as relações jurídicas praticadas durante a sua vigência, a teor do comando previsto no § 11, do art. 62, da Carta Magna: Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidos. 
    5. Desta feita, há que ser reconhecido o direito da impetrante ser reenquadrada, bem como mantida no parcelamento celebrado na vigência e conforme os regramentos previstos na Medida Provisória n° 75/2002, até a quitação total de suas parcelas, desde que atendidos os demais requisitos ditados na referida norma.
    6. Precedente desta Corte.
    7. Apelação provida.”
    Restou assentado nos autos – inclusive conforme se observa na própria petição inicial do mandado de segurança (eDOC 1, p. 9) – que o pedido de parcelamento dos débitos não teve seu mérito analisado pela autoridade competente, de modo que não se pode apontar a existência de uma “situação jurídica constituída”. 
    Com efeito, diversamente do que consignei na decisão monocrática anterior, a presente controvérsia independe do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. 
    Assim, nos termos do precedente supracitado, uma vez que não houve relação jurídica constituída, em virtude da ausência de ato decisório por parte da autoridade fiscal, inviável a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada pelo Congresso.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, nos termos da jurisprudência do Supremo e do art. 21, §1º, do RISTF, dar provimento ao recurso extraordinário no sentido de reconhecer a ausência de enquadramento da parte recorrida no parcelamento previsto na Medida Provisória n° 75/2002.
    Custas ex lege.
    Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente